Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-61.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800995-61.2024.8.14.0005

RECORRENTE/RECORRIDO: BENEDITA PACHECO DE MIRANDA

RECORRIDO/RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e determinou a conversão em empréstimo consignado tradicional, com fixação de indenização por danos morais e repetição do indébito. O embargante alega omissão no tocante à definição dos critérios legais de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar os consectários legais relativos à correção monetária e aos juros moratórios aplicáveis à condenação, especialmente à luz da jurisprudência do STJ sobre a aplicação da Taxa Selic como índice único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada especificou expressamente a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e da correção monetária (SELIC), conforme os marcos definidos pela jurisprudência do STJ.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já decidida.

5. Embargos manejados com caráter protelatório, sem cumprimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configura omissão a decisão judicial que expressamente define os critérios de juros e correção monetária, com base em jurisprudência consolidada do STJ. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração de fundamentos devidamente explicitados.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 398; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; EAREsp 600663/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800995-61.2024.8.14.0005

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADA: BENEDITA PACHECO DE MIRANDA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 28908031

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO PAN S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

28908031)
por meio da qual restou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
BENEDITA PACHECO DE MIRANDA
, ora embargada.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 28284547)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM DETRIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob o fundamento de validade da contratação. A autora sustenta vício de consentimento, ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, inexistência de assinatura a rogo ou de testemunhas, e ilegitimidade dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC; (ii) é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iii) configurou-se dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora; (iv) é devida a repetição do indébito em dobro ou de forma simples, à luz da modulação de efeitos do julgamento do EAREsp 600663/RS pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a inexistência de elementos probatórios suficientes por parte do banco quanto à efetiva ciência da autora sobre a contratação de cartão de crédito com RMC, especialmente diante da ausência de termo de consentimento e do não uso do cartão.

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e da inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da autora, idosa e analfabeta.

5. Abusividade na prática contratual, com imposição de obrigação desproporcional e impagável, afrontando os arts. 39, V, e 51, IV e §1º, do CDC.

6. Dano moral configurado in re ipsa, ante os descontos indevidos em verba alimentar sem respaldo contratual legítimo.

7. Fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Reconhecimento da nulidade da contratação e conversão em empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros nos moldes do Banco Central.

9. Repetição do indébito determinada: de forma simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e de forma dobrada para os posteriores, conforme modulação de efeitos da tese firmada no EAREsp 600663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem informação clara e adequada ao consumidor, especialmente idoso e vulnerável, é nula por vício de consentimento. 2. É devida a conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado tradicional, nos moldes autorizados pelo Banco Central. 3. Configurado o dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, é cabível a indenização. 4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS: simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, §1º; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, I; CC, arts. 138, 186, 927 e 884; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; TJPA, ApCív 0828524-45.2021.8.14.0301; TJ-SP, ApCív 1003702-07.2017.8.26.0077.”

Inconformado, BANCO PAN S/A opôs os aclaratórios de
ID 29154373
, sustentando a existência de omissão no acórdão. Alega que o decisum deixou de observar a jurisprudência consolidada quanto à aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios. Por fim, requer o saneamento dos vícios apontados, com a devida especificação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões
(ID 29015346)
, a parte embargada sustenta que o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos manifestamente protelatórios, eis que visam à rediscussão do mérito. Requer, por isso, seu não conhecimento ou desprovimento, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Contudo, os
embargos não merecem acolhimento
.

Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer
omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição da presente via aclaratória
.

Com efeito, a decisão foi clara ao dispor expressamente, no item final da fundamentação, o seguinte:

“Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).”

Logo, o acórdão explicitou com precisão os critérios de correção e juros, inclusive com citação dos dispositivos legais e das súmulas aplicáveis, inexistindo lacuna ou imprecisão a ser suprida nesta fase.

O recurso, portanto, revela mero inconformismo com o julgado, e não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à tentativa de conferir-lhe efeitos modificativos fora das hipóteses legalmente admitidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO

dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas de que eventual reiteração infundada de embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025